Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. APENDICITE. EXAME DE IMAGEM. IMPOSSIBILIDADE. CIRURGIA EXPLORATÓRIA. DIAGNÓSTICO. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.

2. Ausente a comprovação de que houve erro na cirurgia exploratória para verificar provável diagnóstico de apendicite diante da indisponibilidade de exame de imagem é inviável reconhecer a pretensão de indenização, por ausência de nexo de causalidade entre o resultado e a conduta.

3. Recurso conhecido e não provido.